Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-97.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e se limitam a repetir os temas elencados na exordial e diversos daqueles que constituíram as razões de decidir do juízo "a quo". Apelo que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Irresignação que não se insurge

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e se limitam a repetir os temas elencados na exordial e diversos daqueles que constituíram as razões de decidir do juízo "a quo". Apelo que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Irresignação que não se insurge frontalmente contra a decisão de Primeira Instância. Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que poderiam levar, em tese, à reforma da decisão atacada. Sentença mantida. Apelação não conhecida.